Tribunal: TJSP
Processo: 2250456-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento em ação de reparação de danos estéticos cumulada com indenização por danos morais e materiais, onde foi mantida a nomeação do perito, com base

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento em ação de reparação de danos estéticos cumulada com indenização por danos morais e materiais, onde foi mantida a nomeação do perito, com base em documentos que comprovam seu conhecimento técnico. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que manteve a nomeação do perito está sujeita a agravo de instrumento, considerando a necessidade de especialização do perito em cirurgia plástica e a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. III. Razões de Decidir 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, permitindo agravo de instrumento apenas nas hipóteses expressamente previstas. 4. A jurisprudência admite a taxatividade mitigada apenas em casos de urgência, o que não se aplica ao caso em exame, já que a matéria pode ser discutida em apelação. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido.